Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO E FAVORECIMENTO PESSOAL. IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO. PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e dos crimes a ele conexos e possui como requisitos o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
2. Na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o princípio in dubio pro societate, devendo eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do animus necandi ser dirimida pelo Tribunal do Júri, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas.
3. Recursos conhecidos e não providos.